Tribunal: TJDFT
Processo: 0724435-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0724435-54.2025.8.07.0000 PACIENTE: JANDIRA CORDEIRO DA SILVA, IASMIN LAFAIETE CORDEIRO DE SOUZA, IANCA LAFAIETTE CORDEIRO DE SOUZA IMPETRANTE: WEVERSON NOGUEIRA GONCALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado WEVERSON NOGUEIRA GONÇALVES em favor de JANDIRA CORDEIRO DA SILVA, IASMIN LAFAIETE CORDEIRO DE SOUZA e IANCA LAFAIETE CORDEIRO DE SOUZA, tendo em vista a manutenção da prisão preventiva das pacientes, denunciadas como incursas nas penas do art. 1o, caput, c/c §1°, inciso I e II, e §4°, da Lei n. 9.613/1998, c/c art. 2o, §4°, inciso I, da Lei n. 12.850/2013, dos artigos 180, §§1° e 2° (dezessete vezes), 299 (dez vezes) e 171, §2°-A (nove vezes), todos do Código Penal, e do art. 244-B, da Lei n. 8.069/1990 (ação penal n. 0700530-51.2024.8.07.0001). Em apertada síntese, o impetrante sustenta o constrangimento ilegal das pacientes, que se encontram presas há mais de seis meses, incorrendo, portanto, em excesso de prazo que não pode ser imputado à Defesa, ao passo que não se realizou a reavaliação periódica prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal em relação à prisão preventiva, que se tem mantido por fundamentos genéricos, sem fato novo ou contemporâneo a justificá-la, e, ainda, não foi finalizada a instrução criminal, donde inaplicável o enunciado n. 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça à espécie. Pede, ao final, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que as pacientes respondam ao processo em liberdade, podendo a prisão ser substituída por medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP. É o relatório. DECIDO. Como é sabido, a medida liminar em habeas corpus não tem previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial e em que é necessária, para a sua concessão, a demonstração do alegado constrangimento ilegal, verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida fiquem evidenciadas. Contudo, nessa sede de cognição sumária, em que pese à argumentação do impetrante, não é possível vislumbrar, de pronto, o constrangimento ilegal alegado para justificar a imediata liberação das pacientes, estando devidamente fundamentada a decisão que manteve a prisão preventiva, cujo teor se transcreve a seguir: Compulsando os autos, nota-se que os requerentes se encontram presos preventivamente desde o dia 27 de dezembro último, para fins de resguardo da ordem pública, ante a prognose de reiteração delitiva. Por ocasião da decisão que determinou a custódia cautelar dos requerentes, consignou que os elementos contidos nos autos indicavam a presença dos requisitos ensejadores da prisão preventiva. Na quadra, ponderou-se a existência do cometimento da infração e de veementes índicos de autoria atribuída à pessoa dos requerentes e a necessidade de sua custódia. Infere-se dos autos, em especial, dos principais, decisões que mantiveram a prisão preventiva dos requerentes, assim como de pedidos de liberdade provisória, cujos mandamentos foram mantidos pelo e. Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de Habeas corpus. Não há alteração de cenário fático-processual. Dos autos observa-se que, de fato, transcorreu prazo superior ao previsto em lei, qual seja, o de 90 (noventa) dias, cujo transcurso, todavia, não enseja peremptoriamente o relaxamento da custódia preventiva. Na quadra, não se divisa prazo certo para a manutenção da prisão preventiva, uma vez que o Código de Processo Penal, acentuando a excepcionalidade da constrição, demarcou a possibilidade da autoridade judiciária, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida a qualquer tempo, acaso verifique a falta de motivo para a sua subsistência e a sua reavaliação a cada 90 (noventa) dias, sob pena de se tornar ilegal a prisão, conforme inteligência do artigo 316 do mencionado diploma legal. Sendo correto que o prazo de 90 (noventa) dias não seja absoluto, fatal, portanto, a verificação de excesso de tempo da custódia se fará à luz de cada caso em caso concreto, observadas a proporcionalidade, razoabilidade e a necessidade da medida. No caso dos autos, não obstantes os percalços decorridos durante a instrução, tem-se que o feito transcorre normalmente, sendo desenvolvido a tempo e modo todos os atos necessários à persecução penal. Advirta-se, inclusive, que a instrução processual foi encerrada, com oitiva de todas as testemunhas, estando o feito no aguardo, contudo, de diligência da causa requerida pela Defesa. Infere-se, na hipótese, a ocorrência do verbete sumular no 52 do c. Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”. É verdade, todavia, que não se pode, em nome do encerramento da instrução, eternizar-se a prisão preventiva, uma vez que a custódia não constitui antecipação de prisão definitiva, de sorte que, para a hipótese em comento, para se reconhecer eventual constrangimento ilegal, deve-se perquirir se o tempo do cárcere se apresenta consentâneo com os atos do processo, retomando a premissa da razoabilidade e proporcionalidade da medida. E, na hipótese, depreende-se, conforme já dito, que todos os atos necessários à consecução da devida persecução penal estão sendo adotados, de modo que, atendidas as diligências requeridas pela Defesa, apresentadas as alegações finais, os autos serão remetidos à sentença. (id 73015231) Dos autos originais (processo n. 0700530-51.2024.8.07.0001, em trâmite na Vara Criminal de Sobradinho) é possível depreender, num exame preliminar, a presença dos requisitos ensejadores da prisão cautelar, inscritos nos artigos 312 e 313 do Código Penal, considerando as múltiplas imputações criminosas (receptação qualificada, falsidade ideológica, estelionato, corrupção de menores, lavagem de capitais e organização criminosa) e a necessidade de garantia da ordem pública, derivada do risco de reiteração delitiva (pois a acusação aponta para a prática dos crimes de 2021 ao final de 2024), ao mesmo tempo em que eventuais medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para o escopo almejado, sem prejuízo de reanálise no julgamento do mérito da ação. Quanto ao excesso de prazo da prisão preventiva ou da falta de reavaliação da custódia no prazo de noventa dias, conquanto se reconheça o longo período em que tramita o processo no Juízo de origem, não se justifica a pretendida liberação das pacientes, considerando que os prazos fixados para os feitos criminais, inclusive na regulamentação deste egrégio TJDF na Instrução Normativa n. 1/2011, não são absolutos e eventual demora na tramitação deve ser analisada de forma razoável e proporcional. Como já pude decidir, “o prazo para instrução processual penal não se submete a rígidos critérios aritméticos, tendo como foco principal o princípio da razoável duração do processo, a ser aferido conforme particularidades de cada caso concreto” (Acórdão 1904208, 07016812120248079000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/8/2024, publicado no DJE: 22/8/2024). Nesta hipótese, como já visto, está-se diante de ação penal com número elevado de réus em ação criminosa múltipla e desenvolvida ao longo de cerca de quatro anos, revelando complexidade que justifica maior duração da instrução criminal, que, por sua vez, se não encerrada propriamente, já teve concluída a prova testemunhal e dependeria apenas de finalização de diligência requerida pela Defesa para a conclusão do feito para prolação de sentença. Todavia, análise mais apurada da matéria ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito da ação pela colenda Turma, após o seu regular processamento. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator